Tribunal: TJDFT
Processo: 0701492-93.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEGURO DE VIDA. MORTE. SUICÍDIO. DOIS PRIMEIROS ANOS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. DEVOLUÇÃO DA RESERVA TÉCNICA.
1. Se a parte ré, em sede de contestação, não apresentou determinada fundamentação, que só veio a ser exposta nas razões do apelo, o Tribunal não pode conhecer do recurso, sob pena de haver inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico-processual.
2. Não se enquadra na definição de documento novo, prevista no art. 435, do CPC, aquele que já existia quando da prolação da sentença, mas que foi juntado pela parte tardiamente, apenas em sede recursal.
3. O beneficiário não terá direito à indenização estipulada quando o segurado se suicida nos dois primeiros anos de vigência do seguro de vida, devendo a seguradora devolver ao beneficiário o montante da reserva técnica já formada.
4. Apelo da parte ré não conhecido. Apelo da parte autora não provido.